Tribunal: TJDFT
Processo: 0712891-59.2022.8.07.0005
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OU DA ADSTRIÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. CARACTERIZAÇÃO. NULIDADE. CASSAÇÃO DA SENTENÇA DE OFÍCIO. ARTIGO 1.013, § 3o, II, CPC (TEORIA DA CAUSA MADURA). DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CANCELAMENTO.

1. É vedado ao magistrado proferir julgamento de mérito fora dos limites estabelecidos pela lide, sendo inadmissível o julgamento citra petita, ultra petita e extra petita, conforme previsto nos art. 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil.
2. Encontrando-se o processo em condições de imediato julgamento, deve o tribunal proceder à análise das demais questões postas a julgamento, dispensando-se o retorno dos autos à origem, nos termos do art. 1.013, §3o, inciso II, do CPC (teoria da causa madura).
3. Consoante dispõe o art. 17-A da Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008 (com redação dada pela Instrução Normativa INSS/PRES no 39/2009), o beneficiário poderá, a qualquer tempo, independentemente do adimplemento contratual, solicitar o cancelamento do cartão de crédito junto à instituição financeira.
4. O beneficiário tem o direito ao cancelamento do cartão de crédito, podendo optar pelo pagamento imediato do saldo devedor, liberando, com isso, a margem consignável, ou escolher o pagamento por meio do RMC, respeitados os encargos contratados e o limite de 5% de seus proventos.
5. Recurso conhecido. Sentença cassada, de ofício. Aplicada a teoria da causa madura. Pedidos iniciais julgados procedentes.